Tribunal: TJMT
Processo: 0003442-89.2017.8.11.0100
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003442-89.2017.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVANTE), ESSENCIA MODAS LTDA - CNPJ: 11.329.348/0003-05 (AGRAVADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se deagravo interno interposto pelo Município de Brasnorte/MT contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica e extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, diante do baixo valor do crédito e da inexistência de movimentação útil apta à satisfação do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema n.º 1.184 do STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ, mesmo diante de lei municipal que estabelece limite inferior para o ajuizamento de execuções fiscais.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 1.355.208, sob o regime da repercussão geral (Tema n.º 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.
4. A Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça regulamentou a aplicação do precedente e fixou diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, prevendo a extinção de processos cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 quando inexistir movimentação útil por mais de um ano e não forem localizados bens penhoráveis.
5. No caso concreto, o crédito executado possuía valor inferior ao limite estabelecido na resolução e as diligências realizadas não identificaram bens do devedor, circunstância que evidencia a ausência de utilidade prática da continuidade da execução.
6. A existência de legislação municipal que estabelece limite mínimo inferior para ajuizamento de execuções fiscais não impede a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ quanto ao tratamento processual das execuções já em tramitação.
7. O agravo interno não apresentou fundamento jurídico novo capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, limitando-se à repetição de argumentos já examinados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, quando observadas as diretrizes fixadas no Tema n.º 1.184 do STF e na Resolução n.º 547/2024 do CNJ.
2. A existência de lei municipal que estabelece limite inferior para o ajuizamento de execuções fiscais não impede a extinção de processos em curso que se enquadrem nos parâmetros definidos pelo precedente vinculante e pela regulamentação administrativa do CNJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 103-B, §4.º; CPC, arts. 485, inciso VI, 926 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184 da Repercussão Geral).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE, MT
,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 327842867), que NEGOU PROVIMENTO ao

recurso de apelação

da parte ora agravante, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Romeu da Cunha Gomes, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0003442-89.2017.8.11.0100, ajuizada pela parte apelante em desfavor da
ESSÊNCIA MODAS LTDA
, perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 335541902):

“
I – RELATÓRIO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BRASNORTE em face de J F XAVIER GARCIA – ME, devidamente qualificados.

Em razão da ausência de qualquer êxito na localização de bens, julgou-se extinto o feito em razão do baixo valor perseguido (id. 154782544), mas a sentença foi cassada em razão da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública (id. 185329339).

Concedeu-se ao exequente, então, o prazo de 90 (noventa) dias para adoção das providências do item 2 do Tema 1.184/STF (id. 187496783).

Apesar disso, o exequente se limitou a pedir para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, JF XAVIER GARCIA - ME, com o consequente redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, Sr. JOSÉ FERNANDES XAVIER GARCIA (id. 194571379).

É o relatório. Passo a fundamentar e
decidir
.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – da desconsideração da personalidade jurídica

A desconsideração da personalidade jurídica, conforme a Teoria Maior adotada pelo art. 50 do Código Civil, é medida de caráter excepcionalíssimo e somente pode ser decretada quando presentes os requisitos legais estritos: abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

No caso em tela, o Exequente fundamenta sua pretensão em três circunstâncias: a ausência de pagamento, a não localização de bens penhoráveis e, principalmente, a situação cadastral “INAPTA” da empresa por omissão de declarações.

Tais fatos, isoladamente ou em conjunto, não são suficientes para configurar o abuso da personalidade jurídica.

A inadimplência e a ausência de bens são situações corriqueiras no curso de processos executivos e, por si sós, demonstram apenas a insolvência da pessoa jurídica, o que não autoriza, automaticamente, a quebra de sua autonomia patrimonial para atingir os bens dos sócios.

No que diz respeito à inaptidão do CNPJ por omissão de declarações, também não configura,
per se
, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, porque se trata de uma irregularidade fiscal-administrativa que, embora possa indicar o encerramento irregular ou a inatividade da empresa, não prova, de forma inequívoca, que houve a utilização da pessoa jurídica com o propósito deliberado de lesar credores ou a prática de atos ilícitos, como exige o § 1º do art. 50 do Código Civil.

Para o deferimento da medida, seria imprescindível a demonstração de atos concretos de fraude, má-fé ou manipulação, como a transferência de patrimônio da empresa para os sócios de forma a esvaziá-la, a utilização da pessoa jurídica para ocultar patrimônio pessoal, ou o pagamento de dívidas particulares dos sócios com recursos da empresa, o que não foi minimamente evidenciado nos autos.

O Exequente limita-se a presumir a fraude, o que é vedado para a aplicação de medida tão gravosa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR . SITUAÇÃO ?INAPTA?. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO-GERENTE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA . 1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que agiu-se com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 2. A mera situação de ?inapta? registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal para o sócio . Precedente. TJDFT. 3. Sobressai, na espécie, a impossibilidade de automático redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente, pois necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que este conste no polo passivo, para a devida averiguação de sua condição de sócio, bem assim de sua responsabilidade . 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido
(TJ-DF 0754789-33.2023 .8.07.0000 1853059, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 25/04/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2024).

Diante da análise empreendida, conclui-se que o Exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, previstos no art. 50 do Código Civil, de modo que o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

II.2 – Da ausência de interesse de agir

Superadas as questões acima, verifico que é o caso de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, em virtude de tratar-se de execução de baixo valor (menos de R$ 10.000,00).

Sobre a matéria, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário, com repercussão geral (Tema 1.184), decidiu que o juiz pode encerrar processos judiciais iniciados pelos entes públicos (União, Estados e Municípios, por exemplo) para a cobrança de débitos (execuções fiscais), quando o valor da dívida for muito baixo.

Tal providência considera a relação desproporcional de custo de movimentação do processo judicial versus valor recuperado, sendo despicienda a atuação do Poder Judiciário quando, através de outras vias, a Fazenda Pública pode buscar a quitação do débito, nos termos da Lei nº 12.767/2012.

Além disso, a decisão do STF foi proferida com base em dados estatísticos contidos no relatório feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual apontou que há 27,3 milhões de execuções fiscais pendentes, ou seja, 1/3 de todos os processos judiciais do país. São ações com baixo percentual de resolutividade (apenas 12%) e com alto índice de temporalidade (média de 6 anos e 7 meses para encerramento).

Em outras palavras, execuções fiscais como esta são ações prejudiciais ao funcionamento do judiciário e aos cofres públicos, pois, além de não gerar melhora na arrecadação do ente público, consome tempo útil e outros recursos de suas procuradorias, dado o grande volume de ações de baixo valor distribuídas.

Nesse sentido, o STF fixou as seguintes teses de julgamento no Tema 1.184:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, em 20/02/2024, reuniu-se para elaborar e aprovar a minuta de resolução e publicou o Ato Normativo 0000732-68.2024.2.00.0000, relatado pelo presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), Min. Luís Roberto Barroso, com o objetivo de instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023), acima citado.

E, assim, em 22/02/2024, foi publicada a Resolução nº 547/CNJ, mostrando-se oportuno citar os artigos de relevância para o presente caso:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

No presente caso, concedeu-se o prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Brasnorte adotasse as providências do item 2 do Tema 1.184/STF (id. 187496783).

Contudo, o exequente se limitou a pedir a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, sem demonstrar que tomou qualquer medida apta a afastar a ausência de interesse de agir (id. 194571379).

De mais a mais, desde a última tentativa infrutífera de busca de bens em 15/04/2024, não houve nenhuma diligência frutífera, o que se amolda perfeitamente ao art. 1º, § 1º, da Res. 547/CNJ.

Não bastasse isso, verifico que a parte executada foi citada por edital, o que torna imprescindível a atuação da Defensoria Pública, que onera mais ainda os cofres públicos, sendo incompatível com o valor do crédito perseguido.

Por fim, destaco que há indícios de que a citação por edital sequer poderia ter sido realizada, posto que deferida antes de realizada qualquer busca de endereços pelo juízo, sendo que a nulidade resultará, ainda, na necessidade de retorno do feito ao seu estado inicial, em um processo que se encontra em trâmite desde 2017 sem qualquer efetividade.

Desse modo, em observância ao Tema 1.184/STF e aos precedentes do TJMT, considerando-se que o ínfimo valor perseguido pelo Fisco nos presentes autos se mostra incoerente com o custo de movimentação da máquina judiciária, a extinção do feito é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, considerando que nosso sistema processual é regido por uma política de valorização dos precedentes, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil, com fundamento na orientação da Corte Suprema,
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

Havendo a interposição de recurso de apelação cível, intime-se a parte apelada, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente contrarrazões e, em seguida, independentemente de manifestação, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e
ARQUIVEM-SE
os autos com baixa da distribuição.

Intimem-se.

Sentença publicada em gabinete.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a presente como mandado, carta ou ofício.

Brasnorte/MT, documento assinado e datado eletronicamente.

ROMEU DA CUNHA GOMES

Juiz de Direito
”. Destaques do original.

A parte apelante aduz, em síntese, que não há que se falar em extinção do feito, pois: “(...) A via de execução escolhida foi a correta, assim como foram reunidas as condições da ação no momento da propositura, desde então, foram realizados vários atos processuais sem arguir qualquer falta de interesse ou pressuposto de validade e continuidade da ação”.

Assevera, ainda, que: “O Município de Brasnorte – MT, ainda editou lei para definir tais parâmetros no dia 21/08/2025, Lei nº 2.835/2025, que estabelece o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais no Município de Brasnorte - MT”.

Com base no exposto, requer (ID. 335541903):

“a) O Recebimento, Conhecimento e Processamento do presente RECURSO de APELAÇÃO, em razão de ser próprio e tempestivo;

b) No mérito, seja o presente RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO para Anular a sentença de primeira instância, mantendo-se inalterado o status processual, em razão da Resolução 547/CNJ não ser aplicável a presente execução”.

Sem contrarrazões (ID. 335541905).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito (ID. 335541902).

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia
20.02.2018
, em desfavor da
ESSÊNCIA MODAS LTDA
, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.º 95/2017, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 4.103,35 (quatro mil e cento e três reais e trinta e cinco centavos).

Em sequência, o magistrado recebeu a inicial e determinou a citação da parte devedora (ID. 257828695 – pág. 05), que foi negativa por oficial de justiça (ID. 257828695 – pág. 07), razão pela qual o ato ocorreu por edital (ID. 257828695 – pág. 14).

As consultas realizadas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ID. 257829658 e 257829661), retornaram sem êxito.

Após, o ente municipal requereu a desconsideração da personalidade jurídica (ID. 25729663).

Sobreveio, então, em
08.05.2024
, a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID. 257829666). Da qual a parte exequente apresentou recurso de apelação na época (ID. 257829667).

Recebido o processo neste Egrégio Tribunal de Justiça e distribuído à minha relatoria, julguei o recurso de apelação, anulando de ofício a sentença, para determinar o processamento regular da execução fiscal (ID. 259485674).

Com o retorno dos autos à instância de origem, o juiz determinou a intimação da Fazenda Pública, para comprovar a adoção das medidas estabelecidas na Resolução CNJ n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024 (ID. 335542896). Com manifestação no ID. 335542898.

Assim, o magistrado de primeiro grau, proferiu nova sentença na data de
30.08.2025,
indeferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e extinguindo o feito executivo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso VI, e 926, do CPC (ID. 335541901).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às ações em curso, consoante o disposto em seu artigo 1.º, confira-se:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.º, §5º, que prevê a possibilidade de requisição da não extinção da execução por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional detalhado na Resolução n.º 547 do CNJ, passa-se a análise da lide.

In casu
, a ação foi proposta, em
20.02.2018
,
e o valor na época do ajuizamento era de
R$ 4.103,35 (quatro mil e cento e três reais e trinta e cinco centavos).

Até o presente momento, esta Relatoria vinha adotando o entendimento de que deveria ser respeitada a legislação municipal, que, no caso dos autos, estabelece a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como limite de alçada, Lei Municipal n.º 2.835/2025. Assim, causas com valor superior a esse montante teriam regular processamento.

Contudo, em atenção ao recente Enunciado n.º 3, aprovado na I Jornada do Fórum Nacional de Juízes de Execução Fiscal, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, em 22.08.2025, veja-se:

"O art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024,
baseado no Tema 1184/STF, autoriza extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano mesmo que exista lei municipal que fixa teto inferior para ajuizamento
, uma vez que a hipótese da Resolução refere-se a ações já em andamento (Consultas 0005858-02.2024.2.00.0000 e 0002087-16.2024.2.00.0000)." Grifo nosso.

Assim, em observância ao princípio da colegialidade e em busca da necessária uniformização jurisprudencial, esta Relatoria passa a adotar o entendimento consolidado no Enunciado n.º 03, segundo o qual devem ser extintas as ações com valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais,
não
houve penhora efetiva no último ano, não podendo o mero peticionamento nos autos ser considerada movimentação útil, conforme requisitos definidos pela resolução do CNJ.

Acrescenta-se, por fim, que o município foi devidamente intimado a se manifestar, nos termos do art. 1º, §5º, da Resolução n.º 547, do CNJ.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original

Nas razões recursais, o agravante defende:

“(...) que esta Municipalidade tem conduzido o processo obedecendo a ordem estabelecida na Lei nº 6.830/80, somado ao CTN e ao Código Tributário Municipal, em cumprimento ao Princípio da Legalidade e em obediência a hierarquia das normas.”.

Assevera

que

“(...)
fixar como valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Município poder ajuizar ação de execução fiscal quando existe a Lei Municipal n.º 2.835/2025 que estabelece o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), é infringir diretamente o Princípio da Separação dos Poderes, que é Clausula Pétrea na Constituição Federal (artigo 60, §4º, inciso III, da CF)
”.

Por fim, ressalta, ainda:

“(...) é de suma importância frisar que o Tema 1.184/STF e a Resolução nº 547/CNJ surgiram após a instauração do processo com o objetivo que alterar a Legislação ora ainda vigente, causando diversos prejuízos na arrecadação da Administração Pública”.

Com base no exposto, requer (ID. 349875864):

“a) liminarmente, reconsiderar da decisão monocrática em referência, procedendo com a anulação da sentença; o.”

b) intimação da Agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §2º do CPC;

c) não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, ad argumentandum, requer-se que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado (CPC, art. 1.021, § 2º) para anular a sentença e não aplicar o Tema 1.184/STF e a Resolução nº 547/CNJ, por ofender o Princípio da Legalidade, Hierarquia das normas e Separação dos Poderes.

Sem contrarrazões (ID. 350442874).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE, MT
,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 327842867), que NEGOU PROVIMENTO ao

recurso de apelação

da parte ora agravante.

É de conhecimento geral que
o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Observa-se que a controvérsia recursal consiste em verificar se há fundamento jurídico capaz de modificar a decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução fiscal diante da ausência de interesse processual, circunstância relacionada ao valor reduzido do crédito perseguido e à inexistência de providências eficazes destinadas à satisfação da dívida tributária.

No recurso, o Município agravante sustenta que a decisão impugnada aplicou de forma inadequada o entendimento fixado no Tema n.º 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça. Argumenta que tais diretrizes não poderiam afastar a incidência da Lei Municipal n.º 2.835/2025, que estabelece o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o ajuizamento de execuções fiscais no âmbito municipal.

Afirma ainda que a adoção do parâmetro de R$ 10.000,00 para extinção das execuções fiscais configuraria violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes previstos na Constituição da República, além de produzir impacto negativo na arrecadação do ente municipal.

Todavia, os argumentos apresentados não possuem aptidão para modificar a conclusão adotada na decisão agravada.

Nesse ponto, importa destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.355.208, sob o regime de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese no Tema n.º 1.184:

“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.”

Tal orientação decorre diretamente do princípio da eficiência administrativa previsto no artigo 37, da Constituição da República, cujo teor estabelece:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”

Esse entendimento evidencia que a atuação estatal deve observar critérios de racionalidade administrativa, evitando a mobilização da estrutura judicial em demandas cujo custo processual supera o valor econômico potencialmente recuperável.

Além disso, em decorrência do precedente firmado pela Suprema Corte, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547/2024, destinada à implementação de medidas voltadas à gestão eficiente das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário.

O artigo 1.º do referido ato normativo também estabelece:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.”

No mesmo dispositivo, o §1.º determina:

“§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Assim, a diretriz estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça encontra fundamento no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e objetiva promover maior eficiência na gestão do elevado número de execuções fiscais existentes no Poder Judiciário.

No caso concreto, observa-se que a execução fiscal foi proposta para cobrança do valor de
R$ 4.103,35 (quatro mil e cento e três reais e trinta e cinco centavos)
, quantia inferior ao limite estabelecido pela Resolução n.º 547/2024.

Além disso, as diligências realizadas no processo não localizaram bens passíveis de constrição, tendo sido realizadas consultas aos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial sem resultado positivo.

Acresce que o processo não apresentou movimentação processual útil capaz de indicar possibilidade concreta de satisfação do crédito tributário.

Nesse contexto, a manutenção da execução fiscal implicaria a continuidade de processo judicial desprovido de efetividade prática, situação incompatível com os princípios constitucionais da eficiência administrativa, da razoável duração do processo e da racionalidade na gestão dos recursos públicos.

Também não procede a alegação do agravante relacionada à suposta violação ao princípio da separação dos poderes.

Isso ocorre porque a atuação normativa do Conselho Nacional de Justiça possui fundamento no artigo 103-B, §4.º, da Constituição Federal, que atribui ao órgão competência para exercer controle da atuação administrativa do Poder Judiciário e expedir atos regulamentares destinados ao seu adequado funcionamento.

Do mesmo modo, a existência de legislação municipal que estabelece limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais não impede a aplicação das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça no tratamento processual das execuções já em curso.

Nesse sentido, conforme já mencionado na decisão recorrida, merece destaque o Enunciado n.º 3 da I Jornada do Fórum Nacional de Juízes de Execução Fiscal, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual:

“O art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024, baseado no Tema 1184/STF, autoriza extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano mesmo que exista lei municipal que fixa teto inferior para ajuizamento, uma vez que a hipótese da Resolução refere-se a ações já em andamento.”

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada observou a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e as diretrizes administrativas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça voltadas à racionalização da tramitação das execuções fiscais de baixo valor.

Registre-se ainda que o agravo interno não apresenta elemento jurídico novo capaz de afastar os fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se à reiteração das alegações já examinadas no julgamento anterior.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão agravada revela-se juridicamente adequada, por prestigiar os precedentes vinculantes da Suprema Corte e os princípios constitucionais da eficiência administrativa, da segurança jurídica e da racionalidade na atuação jurisdicional.

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e preservou a sentença de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026